Tribunal: STF
Processo: ARE 1437618
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. MENSALIDADE. ALTERAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. MAJORAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADI 1931. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 35-E DA LEI N. 9656 RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO À NORMA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS IDOSAS. CONDUTA IRREGULAR DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. REAJUSTES ILEGAIS EFETUADOS PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS REAJUSTES. AFASTADA A CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO EM DOBRO. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO” (e-doc. 29). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 33).



    Agravo no recurso extraordinário interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Outro



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 39).



    Afirmam que “o v. acórdão atacado adotou o princípio do efeito imediato da lei, concluindo que o artigo 15, da Lei 9.656/98 incidiria sobre os contratos de planos de saúde firmado pelas Recorrentes, mesmo tendo referidos documentos sido firmados antes da vigência da referida lei, devendo, portanto, se sujeitar às inovações legais” (fl. 20, e-doc. 39). 



    Sustentam ser “incontroverso nos autos que os contratos celebrados entre as Recorrentes e seus beneficiários - com cláusula expressa que prevê o reajuste por faixa etária - foi firmado em data anterior à entrada em vigência da Lei 9.656/98” (fl. 21, e-doc. 39). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 9-10, e-doc. 51).



    As agravantes afirmam que “as questões levantadas não incidem em revolvimento de acervo fático-probatório, mas sim violações objetivas de disposições constitucionais exaradas a partir da forma como o v. acórdão foi proferido, bem como de suas determinações” (fl. 5, e-doc. 59).



    Agravo no recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS



    4. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 230 da Constituição da República.



    Argumenta que “o julgamento [do acórdão recorrido] se deu em contrariedade à nova orientação plasmada no artigo 24 da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro (LINDB), que é expresso ao assentar que: (…). Assim, conforme já explicitado, a ANS não descuidou do dever de ‘... amparar as pessoas idosas...’, estabelecido no artigo 230 da Constituição da República, como entendeu a d. decisão recorrida, apenas atuou conforme lhe era determinado pelo dispositivo legal que, até a cautelar proferida nos autos da ADI 1931, possuía plena eficácia e deveria ser cumprido pela autarquia federal e demais agentes com atuação no mercado regulado da saúde suplementar” (fl. 7, e-doc. 45). 



    Pede “o conhecimento e posterior provimento do presente recurso extraordinário para excluir a condenação da ANS ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o artigo 230 da Constituição da República não pode ser utilizado como fundamento válido para a configuração do dever de indenizar” (fl. 8, e-doc. 45). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 5-11, e-doc. 47).



    A agravante sustenta que “para a análise do contido no recurso extraordinário apresentado pela ANS não será necessário reexaminar provas, tendo em vista que a discussão é puramente de direito” (fl. 7, e-doc. 65).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    7. Embora os recursos extraordinários tenham sido interpostos por partes distintas, analiso-os conjuntamente, por serem idênticos os fundamentos para o reconhecimento de não assistir razão jurídica às agravantes.



    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão das agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Cumpre salientar que diante do reconhecimento da inconstitucionalidade artigo 35-E, da Lei n. 9.656/98, pelo E. STF, resta patente a nulidade da Súmula n. 03/2001 da ANS, uma vez que esta tinha como base e regulamentou o referido artigo declarado inconstitucional. 



    Diante da situação jurídica resultante, impõe-se o acolhimento dos pedidos de anulação dos reajustes efetuados com fulcro no artigo 35-E, da Lei n. 9.656/98, e de devolução dos valores ilicitamente cobrados pelas operadoras Rés com base na repactuação autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 



    Conforme consta nos autos, as empresas operadoras dos planos de saúde, autorizadas pela ANS, com fulcro na norma supracitada, efetuaram a repactuação de cláusulas de reajustes nos contratos firmados há dez anos ou mais, corri segurados de 60 (sessenta) anos ou mais, cujos contratos não previam cláusula de reajuste por faixa etária, estavam com insuficiência de informações ou com informações obscuras. 



    No caso, a repactuação, que deveria ser limitada aos casos com previsão contratual de contribuição diferenciada de mudança de faixa etária, foi utilizada como autorização para alteração unilateral do contrato e perpetuação de práticas abusivas. 



    Ora, cumpre consignar que o parágrafo único do artigo 15, da Lei n. 9.656/98 proibiu o reajuste das contraprestações para os cidadãos maiores de 60 anos que já fossem segurados há pelo menos 10 anos, a saber: (...)



    Importa salientar, bem assim, que, ao analisar referido dispositivo, o E. Supremo Tribunal Federal confirmou sua constitucionalidade, afirmando tratar-se de regra protetiva alinhada com o princípio da razoabilidade. Todavia, referida regra não estava sendo devidamente cumprida pelos réus. 



    Com a conivência da ANS ás práticas abusivas das operadoras de plano de saúde através da súmula então combatida, a referida agência promoveu o desrespeito ao princípio da boa-fé, o desequilíbrio contratual e a prevalência da desinformação. 



    Além disso, as condutas adotadas pelos réus violaram frontalmente o artigo 46, da Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o qual estabelece: (...)



    Ademais, conforme salientou o Ministério Público Federal, as cláusulas abusivas de reajuste, como as que autorizam aumentos a qualquer tempo e em quaisquer índices, não deveriam ser tomadas como fundamento para autorização de reajuste por faixa etária, conforme estabelece o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor: (…)



    Ficou evidente que as operadoras de planos de saúde, valendo-se de falha da Administração, efetuaram, reajustes ilegais, alterando unilateralmente os contratos, cabendo ressaltar que a autorização da ANS não tornou o ato legal, posto que essa flagrantemente contraria aos preceitos legais e constitucionais, conforme demonstrado. (...)



    Como é bem de ver, o Código de Defesa do Consumidor foi expresso quanto à possibilidade de reparação de danos morais, não só a um indivíduo afetado isoladamente, mas também um determinado grupo de pessoas atingidas. A lei é clara ao admitir que tanto os entes coletivos quanto um número indeterminado de indivíduos também podem ser ofendidos moralmente, cabendo, consequentemente, uma indenização. 



    Assim, fixo o valor da indenização por dano moral coletivo no montante de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada réu, conforme o princípio da razoabilidade e proporcionalidade diante dos danos causados e da capacidade econômica da parte ré, a ser revertido ao fundo de recomposição dos interesses supraindividuais lesados, conforme previsão do artigo 13, da Lei n. 7347/85” (fls. 4-8, e-doc. 29). 



    A pretensão das agravantes, de que “os contratos celebrados entre as Recorrentes e seus beneficiários - com cláusula expressa que prevê o reajuste por faixa etária - foi firmado em data anterior à entrada em vigência da Lei 9.656/98” (fl. 21, e-doc. 39) e de que “apenas atuou conforme lhe era determinado pelo dispositivo legal [Lei n. 9.656/1998]” (fl. 7, e-doc. 45), exigiria o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas contratuais, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem nas Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.656/1998, 8.078/1990, 7.347/1985, 4.717/1965 e o Decreto-lei n. 4.657/1942). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DE NATUREZA LEGAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 998.120-AgR-segundo, de minha relatoria,Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES” (ARE n. 1.341.214-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.10.2021).



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Seguro de vida. Cobertura. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.146.228-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.9.2018).



    “EMENTA DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. NÃO RENOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ABUSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXV, LIV E LV, 93, IX, E 230 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 279 E 454/STF. (...) REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE n. 1.038.957-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora